Tribunal: TJBA
Processo: 8000712-22.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000712-22.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:
ELMAR CAETANO DE SOUZA LIMA, PEDRO HENRIQUE MIRA DE OLIVEIRA, TIAGO MOURA SANTANA

APELADO: GENILDA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NEY PAULO ALMEIDA SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo. Mandado de segurança. Remoção ex officio de servidora pública municipal. Motivação genérica do ato administrativo. Violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Possibilidade de controle judicial de ato discricionário. Nulidade reconhecida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança, anulando ato de remoção ex officio de servidora pública municipal que exercia suas funções há mais de vinte anos na cidade de Salvador.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a utilização do mandado de segurança para impugnar a remoção da servidora; e (ii) determinar se o ato administrativo de remoção, praticado com motivação genérica, configura violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, ensejando sua nulidade.

III. Razões de decidir

3.O mandado de segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo quando os fatos estão comprovados por prova pré-constituída, como no presente caso, em que os elementos documentais permitiram o exame do ato administrativo sem necessidade de dilação probatória.

4.A Administração Pública está vinculada aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37), devendo todo ato, mesmo os discricionários, observar esses parâmetros de validade.

5.A teoria dos motivos determinantes impõe que a validade do ato administrativo dependa da veracidade e suficiência dos motivos que o fundamentam, sendo inválidos os atos com justificativas genéricas, especialmente quando produzem efeitos gravosos ao servidor.

6.A motivação apresentada se revela abstrata e impessoal, não demonstrando a necessidade concreta da remoção da servidora, o que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante do exercício funcional contínuo por mais de duas décadas no local de origem.

7.A legislação municipal prevê a remoção ex officio apenas em caráter excepcional, exigindo motivação específica que demonstre a imprescindibilidade da medida para o interesse público, requisito não evidenciado no caso concreto.

8.A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais confirma a nulidade de atos de remoção pautados em motivação genérica, reafirmando a possibilidade de controle judicial de atos discricionários quanto à finalidade, motivação e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000712-22.2025.8.05.0078
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
e como apelada
GENILDA BATISTA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.